Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-38.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001687-38.2013.8.14.0051
APELANTE: MARIA DO ROSARIO GODINHO CORREA, ELVIS DA SILVA CORREA

APELADO: MARINO PEREIRA MOTA FILHO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – PROCESSO N.º 0001687-38.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARIA DO ROSÁRIO GODINHO CORREA

APELANTE: ELVIS DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDSON DE SIQUEIRA VIEIRA

APELADO: MARINO PEREIRA MOTA FILHO

ADVOGADO: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MENDONÇA RIBEIRO ALVES

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DE VÍTIMA POR ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS A ESCLARECIMENTO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1.º GRAU. PREJUÍZO. CONFIGURADO. NULIDADE. CARACTERIZADA.
In casu
restou caracterizada a nulidade levantada, relativa a ausência de oportunidade de manifestação do Ministério Público junto ao 1.º grau, em prestigio ao princípio da independência funcional estabelecida no art. 127, §1.º, da CF, tendo em vista o prejuízo ocorrido na instrução processual, em relação ao esclarecimento dos fatos, consubstanciado na indefinição da arma de fogo que produziu a morte da vítima, inobstante a existências de elementos apontando que os policiais militares envolvidos estariam de folga, mas fardados e portanto armas de fogo, além de segurança com a arma escopeta, em tese, compatíveis com o projétil encontrado após a exumação do cadáver da vítima, mas não foi produzida prova técnica para se definir de qual das armas foi efetivado o disparo, o que evidencia o prejuízo na instrução processual, por ausência de manifestação do Ministério Público, em que pese os interesses envolvidos. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença e determinar a remessa do processo ao Juízo de 1.º grau, para a realização da diligência requerida pelo Ministério Público.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por

MARIA DO ROSÁRIO GODINHO CORRÊA e ELVIS DA SILVA PEREIRA contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização que ajuizaram em desfavor de ESTADO DO PARÁ e MARINO PEREIRA MOTA FILHO, que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelos autores, face a morte de seu filho EDVAN GODINHO CORREA por traumatismo craniano motivado por disparo de arma de fogo que lhe atingiu ao ingressar em uma festa no Clube Juventus, localizado na comunidade de Maripá – Tapajós, em frente à Vila de Alter do Chão, supostamente disparada por policiais militares, que se encontravam de folga, mas prestando serviço de segurança privada e fardados, conjuntamente com o segurança civil Marino, e todos portavam armas de fogo.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não restou comprovado o ato ilícito, por ausência de prova do nexo causal e autoria do delito, e se tratar de evento privado, pois considerou que as testemunhas que deram depoimento em Juízo não puderam identificar de onde partiu o disparo que ocasionou o evento morte, para a reponsabilidade civil do Estado, por seus 03 (três) agentes policiais militares envolvidos: João Tavares Gama, José Renivaldo dos Santos Godin e Celso Ronilson de Sousa Cravalho, como também para a condenação do segurança Marino Pereira Mota Filho.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença, aduzindo que a mesma merece reforma porque não se baseou no conjunto probatório existente nos autos, posto que os policiais militares teriam admito em Juízo que todos estavam arados, mas sem autorização do 3.º Batalhão da Policia Militar, pois apenas faziam “bico”, e não teriam ainda informado o ocorrido, por não se tratar de serviço oficial, conforme depoimentos de fls. 25, 62 e 66.

Aduzem ainda que existiu o dano decorrente do evento morte e, no mínimo, a testemunha José Maria Reis Corrêa, teria confirmado que houve um segundo disparo, esse de autoria do segurança Marino, e que, segundo o apurado no inquérito, também portava uma escopeta calibre 12, e, aduz que inobstante a ausência de pericia no primeiro momento, posteriormente foi realizada a exumação do cadáver e constatou-se, no Laudo Pericial n.º 081/2011, as características de do projetil de arma de fogo encontrado no crânio do jovem com massa de 3,685 g e diâmetro de 12,48 mm, correspondente a Calibre 12.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação para a reforma da sentença, condenando os apelados a indenização pleiteada.

As contrarrazões do Estado do Pará foram apresentadas no ID-841643-PAG.01/14.

As contrarrazões do apelado Marino Pereira Mota Filho foram apresentadas no ID-841645/PAG.01/04.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo Mendonça Ribeiro Alves opinando pelo conhecimento da apelação, pela NULIDADE da r. sentença, posto que, além de não ter ocorrido remessa dos autos ao Ministro Público junto ao 1º grau, em feito que envolve o Poder Público e com a presença de idosos, observou que houve o julgamento da ação pela improcedência, sem a completa e necessária elucidação dos fatos ocorridos, aduzindo que:
“diferentemente do apontado na r. sentença, não restou por completo afastada a falha na prestação do serviço apta a gerar ou não o evento morte no jovem, bem como também não se tem a certeza da ausência de nexo de causalidade, vez que não restou indubitavelmente comprovado se o disparo que matou EDIVAN CORREA GODINHO tenha saído ou não de armas portadas pelos policiais ou mesmo pelo Sr. Marino Pereira Mora Filho, o que apenas com exame pericial poderia restar atestado.”

Coube-me relatar o feito por redistribuição.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que em parte deve ser acolhido o apelo, na forma levantada no elucidativo parecer ministerial, pois as provas dos autos realmente não evidenciam de forma conclusiva de qual arma de fogo partiu o projetil que atingiu a vítima, mas há nos autos elementos que permitem a pesquisa e busca do esclarecimento desses fatos necessários ao deslinde da controvérsia.

Neste sentido, entendo que o Juízo
a quo
deixou de promover os exames e diligências que levariam a confirmação dos indícios existentes, que, em seu conjunto, apontam para a existência do ato ilícito (disparo de arma de fogo) e o dano promovido (morte da vítima), ficando em aberto apenas a definição da arma que disparou o projetil, que levou ao evento morte.

No entanto, para esclarecimento desses fatos, há provas nos autos indicando que os policiais militares se encontravam armados e fartados, prestando serviço particular de segurança (bico), sem a autorização da corporação militar, e, em tese, podem ter ocasionado o disparo que levou ao evento morte.

Outrossim, também há depoimentos indicando que o segurança Marino também se encontrava armado e efetivou disparo, o que também não permite sua exclusão de responsabilidade pelo evento morte.

Assim, após a exumação do cadáver e recuperação do projetil, consta dos autos elementos suficientes para elucidação dos fatos, caso fosse realizada a perícia técnica para tal finalidade.

Neste sentido, para não ser repetitiva, adoto como parte integrante da presente decisão, o elucidativo parecer do Ministério Público Estadual, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça: Raimundo Mendonça Ribeiro Alves, que bem explorou as provas existentes nos autos e pugnou pela nulidade da sentença recorrida por ausência de oportunidade a manifestação do Ministério Público no 1.º grau, para solicitar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento dos fatos, nos seguintes termos:

“...Não restam dúvidas de que o Sr. Edivan Godinho Correa morreu em decorrência de disparo de arma de fogo, situação comprovada pelo Laudo Pericial nº 081/2011 (anexado em id. 841616, página 21), no qual restou concluído se tratar de projetil com massa de 3,685 g, diâmetro de 12,48mm, sendo que o material se encontra arquivado no Instituto de Criminalística para cotejo.

Em documentos de id. 841627, páginas 12 a 841628, página 03, consta o Relatório do CorCPR-I, sendo que neste Inquérito Policial Militar de Portaria 001/2010 – CorCPR-I, restou apontado que não houve como identificar com que tipo de arma EDIVAN foi morto, haja vista que o exame de necropsia não foi realizado (precisamente em id. 841627, página 15, 3º parágrafo), TODAVIA, referida argumento não se sustenta mais, pois, consoante acima exposto, o Laudo Pericial nº 081/2011 (anexado em id. 841616, página 21), trata do exame de projeto de arma de fogo retirado do cadáver, consoante Ata de Exumação de id. 841616, no qual restou concluído se tratar de projetil com massa de 3,685 g, diâmetro de 12,48mm, se encontrando arquivado no Instituto de Criminalística para cotejo, O QUE JÁ DÁ ENSEJO NA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA APURAÇÃO DE QUE TIPO DE ARMA DE FOGO O PROJÉTIL QUE MATOU A VÍTIMA FOI LANÇADO.

Por oportuno, vale mencionar que tomando por base o mesmo Relatório do Inquérito Policial Militar citado, também restou afirmado que os policiais envolvidos no feito, estavam fardados e portando ilegalmente armas de fogo, situação não negada pelo CB PM Celso Ronilson de Sousa Carvalho, o qual em seu depoimento de id. 841619, página 11, confirmou que portava um revólver calibre 32 de sua propriedade, sem registro. Da mesma forma, o CB PM José Renivaldo dos Santos Gondim também confirmou em seu depoimento que estava armado com uma Bereta Calibre 6.35, de sua propriedade, e sem registro, tendo perdido a arma, quando fugiu do local onde ocorreu o homicídio (vide id. 841620, página 03).

Ademais, como se insere do documento de id. 841628, página 05, restou concordado pela Comissão de Corregedoria Geral do CPR-I, a conclusão em que chegou o Inquérito Policial Militar, no sentido de houve indícios de autoria incerta e indícios de transgressão da ética e disciplina policial militar por parte dos policiais João Tavares Gama, Celso Ronilson de Sousa Carvalho e José Renivaldo Santos Gondim, por terem de folga e fardados realizado serviço remunerado de segurança privada, sem autorização de quem de direito
,
e, ainda, por estarem portando ilegalmente armas de fogo. Registro, ainda, que nos depoimentos realizados na instrução do Inquérito Policial, restou afirmado por testemunhas que os policiais se encontravam armados, fardados e que o Sr. Marino portava uma escopeta.

POR TODO O EXPOSTO, OBSERVO QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL A APURAÇÃO POR INTERMÉDIO DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA QUE HOUVESSE A ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE AS TRÊS ARMAS APONTADAS NOS AUTOS (REVÓLVER CALIBRE 32, BERETA CALIBRE 6.35 E ESCOPETA) utilizadas pelos envolvidos no feito, COM O PROJETIL RETIRADO DO CRÂNIO DO CADÁVER (A VÍTIMA EDIVAN GODINHO CORREA), PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRECISA, CORRETA E JUSTA.”

Assim, entendo que restou demonstrado no parecer ministerial o prejuízo decorrente da ausência de remessa dos autos ao Ministério Público junto ao 1.º grau, para parecer sobre a matéria, pois, na espécie, envolvendo, em tese, eventual dano ao erário e transgressão disciplinar por policial militar, além do evento morte por projétil de arma de fogo e a presença de idosos na demanda, evidencia a necessidade do seu pronunciamento, face os diversos interesses envolvidos na matéria e não apenas de particulares, mas que não ocorreu na espécie, transparecendo o prejuízo levantado no parecer, relativo a regular instrução processual, que não foi observada.

Importa salientar ainda que o princípio da independência funcional do Ministério Público,
ex vi
art. 127, §1.º, da CF, recomenda que o Ministério Público deve se pronunciar sobre a existência ou não da necessidade do seu pronunciamento, face os interesses envolvidos, na forma arguida no parecer ministerial com base no art. 2.º da Recom
endação n.º 34 de 05 de abril de

2016 do Conselho Nacional do Ministério Público,
in verbis:

“Art. 2º A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.”

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença recorrida, por evidente contrariedade da sentença com os indícios e provas, além da necessidade de diligências e a ausência de manifestação do Ministério Público de 1.º grau, e determino, após o trânsito em jugado, a remessa do processo ao 1.º grau, para que sejam promovidas as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos levantados no parecer ministerial, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/11/2020